Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFERIÇÃO. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a apreensão dos bens de origem ilícita, em poder do acusado, acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. Na hipótese dos autos, muito embora o acusado não tenha sido flagrado na posse da res furtiva - haja vista que os objetos foram descarregados do porta-malas antes da chegada da polícia - foi visto transportando os bens furtados, o que também configura a conduta prevista no tipo penal.
2. Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado transportando no porta-malas do seu carro material furtado de uma obra, deve ser prestigiada a sentença condenatória, sobretudo porque não foram apresentadas provas idôneas de que o réu desconhecia a origem ilícita dos bens.
3. Não subsiste a tese defensiva de ocorrência de irregularidade em razão de o réu não ter sido ouvido na instrução. Ocorre que em sede policial o acusado deixou de ser ouvido em razão do elevado estado de embriaguez, ao passo em que, na audiência de instrução e julgamento, foi regularmente decretada a sua revelia com fulcro no art. 367 do CPP, sem prejuízo de sua defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.